Tribunal: TJPA
Processo: 0869578-83.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9965 - Abandono Material
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0869578-83.2024.8.14.0301

APELANTE: ELIZETE MENDES DOS SANTOS, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR. ABANDONO MATERIAL E AFETIVO. CONFIGURAÇÃO DE NEGLIGÊNCIA GRAVE.

INVIABILIDADE DA REINTEGRAÇÃO FAMILIAR.

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido formulado pelo Ministério Público do Estado do Pará, decretando a destituição do poder familiar da genitora Elizete Mendes dos Santos em relação ao infante Y.M. dos S., com fundamento no art. 1.638, II e V, do Código Civil, c/c arts. 92, II, 155 e 163 do Estatuto da Criança e do Adolescente.

2.

Alegações de abandono material e afetivo, entrega irregular da criança a terceiros sem vínculo com a família extensa, omissão prolongada e posterior constatação de maus-tratos por parte da guardiã de fato, culminando em acolhimento institucional do menor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se:
(i) a sentença violou o contraditório e a ampla defesa, por suposto cerceamento de defesa na ausência de produção de prova complementar e diligência à família extensa;
(ii) houve descumprimento do princípio da prioridade da família natural;
(iii) estão presentes os requisitos legais para a decretação da destituição do poder familiar.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A instrução probatória evidenciou abandono material e afetivo, ausência de vínculo consolidado entre mãe e filho, e negligência reiterada no desempenho das obrigações parentais.
5. Tentativas tardias de reaproximação foram esvaziadas por falta de efetividade, descontinuidade nas visitas e ausência de cooperação da genitora nos estudos técnicos.
6. Inexistência de cerceamento de defesa, pois foi oportunizada ampla manifestação da parte, sendo inviável a diligência quanto à família extensa ante a ausência de dados mínimos para sua localização.
7. Princípio do melhor interesse da criança deve prevalecer sobre a prioridade da família natural, diante da ausência de condições emocionais, materiais e afetivas da genitora.
8. O processo nº 0834877-96.2024.8.14.0301, que trata da medida protetiva antecedente, já concluiu pela inviabilidade da reintegração familiar e manteve a guarda provisória da criança ao casal pretendente à adoção, com base na consolidação de um novo núcleo familiar estável e na primazia do melhor interesse da criança, em detrimento da prevalência da família natural, cuja incapacidade foi demonstrada pelas provas dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:

1.

A destituição do poder familiar é medida excepcional, porém legítima, quando constatado abandono material e afetivo, ausência de vínculo consolidado, negligência reiterada e risco à integridade da criança.

2.

A ausência de diligência complementar e de perícia social adicional não caracteriza cerceamento de defesa quando não fornecidos os elementos mínimos pela genitora para sua viabilização.

3.

A manutenção da guarda provisória à família substituta encontra amparo no princípio do melhor interesse da criança, prevalecendo sobre a prioridade da família natural quando esta demonstra incapacidade de assegurar os direitos fundamentais do menor.

ACÓRDÃO

ACORDAM

os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do
Estado
do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO E NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA

PASTANA

MUTRAN

Desembargadora
do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta por Elizete Mendes dos Santos, com fulcro no art. 1.009 e seguintes do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara da Infância e Juventude de Belém, nos autos da Ação de Destituição do Poder Familiar, movida pelo Ministério Público do Estado do Pará em face da recorrente.

A peça inicial objetivava a destituição do poder familiar com base em alegações de abandono material e negligência em face do infante Y. M. dos S., nascido em 29 de outubro de 2018.

Segundo a narrativa, a genitora teria entregado informalmente o filho, aos sete meses de idade, à senhora Luciane Nascimento Bento, fora do núcleo da família extensa, sem qualquer providência judicial ou assistencial, mantendo-se ausente por mais de três anos.

A criança se manteve com a senhora Luciane até os 5 (cinco) anos de idade, quando a diretora da escola em que o menor estudava realizou denúncia ao Conselho Tutelar, pois teria percebido que a criança vinha sofrendo violência física. Na denúncia, foi relatado que o menor havia aparecido com ferimento na cabeça e com ambas as mãos queimadas até a altura do pulso.

O menor, em 17 de abril de 2024, foi encaminhado para o Espaço de Acolhimento Euclides Coelho Filho, da FUNPAPA, e em escuta especializada no Conselho Tutelar VII, foi identificado que os maus-tratos partiram da senhora Luciane, motivo pelo qual passou a ser investigada nos autos nº 0808994-41.2024.814.0401.

A investigação conduzida no processo nº 0834877-96.2024.8.14.0301 e os estudos técnicos realizados indicaram negligência da genitora, ausência de vínculo afetivo, omissão na apresentação de documentos básicos e falta de condições emocionais e materiais para o exercício da maternidade. Ao final, o Ministério Público requereu a destituição do poder familiar da genitora, sustentando que sua conduta se enquadrava nos incisos II e V do art. 1.638 do Código Civil, com fundamento nos arts. 92, II, 155 e 163 do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Em sentença, o MM. Juízo singular julgou o feito procedente.

Inconformada com a sentença, Elizete Mendes dos Santos interpôs o presente recurso de Apelação, alegando, preliminarmente, a nulidade do processo por cerceamento de defesa. Sustenta que não foi realizada a perícia social complementar requerida, tampouco atendido o pedido de busca ativa por membros da família extensa, residentes no município de Portel/PA. Argumenta que houve omissão quanto à análise das provas de reaproximação afetiva com o menor, informando que realizou visitas regulares à criança, com evolução emocional significativa e desejo manifesto de reassumir sua guarda e cuidados. Destaca, ainda, que apresentou familiares dispostos a receber a criança, os quais poderiam ser beneficiados pela guarda, em atenção ao princípio da prioridade da família natural previsto no art. 19 do ECA e ao art. 227 da Constituição Federal.

Alega, ainda, que a decisão impugnada contrariou o conteúdo do parecer técnico do Espaço Euclides Coelho, que atestava o êxito da aproximação entre mãe e filho. Pontua que a decisão judicial antecipou indevidamente a aproximação da criança com casal habilitado à adoção, o que evidencia contradição no trâmite processual e afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado do Pará pugnou pela manutenção da sentença, argumentando que não houve cerceamento de defesa, uma vez que a recorrente não apresentou documentos essenciais solicitados, não compareceu a visitas agendadas e forneceu informações inconsistentes, inclusive acerca de seu endereço residencial. Ressaltou, ademais, que a suposta família extensa jamais procurou espontaneamente a criança e sequer foi identificada de forma objetiva nos autos.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso. No parecer, asseverou que os fundamentos da sentença se coadunam com as provas técnicas constantes dos autos, as quais evidenciam ausência de vínculo afetivo, negligência reiterada e inércia da genitora. Afirmou que não se vislumbra violação ao princípio da prevalência da família natural, pois o superior interesse da criança justifica a destituição do poder familiar, diante dos riscos concretos identificados

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou
procedente
o pedido deduzido na Ação de Destituição do Poder Familiar, ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, e
decretou a destituição do poder familiar
de Elizete Mendes dos Santos em relação ao infante Yuri Mendes dos Santos, nascido em 29 de outubro de 2018, nos moldes do art. 1.638, incisos II e V, do Código Civil, c/c os arts. 92, II, 155 e 163 do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Inicialmente, é imperioso destacar que o processo revela, de forma inconteste, o quadro de abandono material e afetivo, bem como a completa omissão da genitora no desempenho dos deveres decorrentes do poder familiar. Elizete Mendes dos Santos entregou o filho, ainda aos sete meses de idade, à senhora Luciane Nascimento Bento, fora do núcleo da família extensa, sem qualquer acompanhamento judicial ou assistencial, mantendo-se ausente por mais de três anos.

Posteriormente, o infante foi acolhido institucionalmente após grave denúncia de maus-tratos, tendo sido constatadas lesões corporais severas, como queimaduras nas mãos e ferimento na cabeça, atribuídas à pessoa que detinha a guarda de fato da criança. Conforme se extrai dos autos da Medida Protetiva nº 0834877-96.2024.8.14.0301, não apenas foi inviabilizada a reintegração familiar, como restou absolutamente configurada a negligência da mãe, sua ausência prolongada e a inexistência de vínculo afetivo consolidado.

No ponto, cumpre registrar que a sentença recorrida, de forma coerente e bem fundamentada, reconheceu que, embora a genitora tenha se manifestado tardiamente com intenção de reaproximação, não apresentou conduta efetiva e reiterada de cuidado. A tentativa de reaproximação restou fragilizada por ausência a visitas, desatendimento às solicitações documentais, falta de endereço fixo e recusa de cooperação com os estudos sociais. Tais elementos encontram-se demonstrados no Estudo Psicossocial (ID 127796725), elaborado pelo setor técnico da Vara da Infância, e nas informações técnicas do espaço de acolhimento.

No que tange à alegação de cerceamento de defesa, insurge-se a recorrente contra a ausência de produção de prova pericial complementar e de diligência quanto à família extensa residente em Portel/PA. Todavia, restou evidenciado que a própria genitora não forneceu os elementos mínimos à sua identificação, inviabilizando a diligência requerida. O Ministério Público foi incisivo ao esclarecer que os familiares não foram sequer identificados de forma concreta, tampouco demonstraram qualquer interesse ou iniciativa espontânea em buscar contato com o infante.

O princípio do melhor interesse da criança deve prevalecer em todas as decisões que envolvem menores, inclusive sobre a primazia da família natural, não sendo razoável submeter o menor a sucessivas tentativas de reintegração familiar em detrimento de sua estabilidade emocional, segurança e desenvolvimento sadio, sobretudo quando comprovado o risco de permanência ou retorno ao convívio com a genitora.

No que tange à alegação de cerceamento de defesa, resta claro dos autos que não houve qualquer impedimento ao exercício do contraditório e da ampla defesa, visto que à recorrente foi oportunizado manifestar-se, apresentar documentos e requerer diligências, sendo, contudo, inócua a alegação de ausência de estudo complementar ou de busca ativa pela família extensa, uma vez que a própria genitora não forneceu elementos mínimos para tanto, inexistindo, ademais, qualquer indicação de parentes interessados ou de efetivo vínculo com o menor. Conforme destacado pelo Ministério Público, “a própria requerida inviabilizou o procedimento de busca ativa, ao não conceder os contatos destes familiares, os quais também não realizaram qualquer tentativa de contato com a criança em questão”.

A destituição do poder familiar é uma medida extrema cabível quando os genitores colocam em risco a segurança e o desenvolvimento da criança ou adolescente. Ela implica na perda de todos os direitos e deveres que os pais possuem em relação aos seus filhos, podendo ser decretada em diversas hipóteses, como em casos de abandono, negligência grave, incapacidade de exercício do poder familiar, pela prática de violência física, psicológica ou sexual, entre outras.

Destaca-se que a destituição do poder familiar é uma medida irreversível, onde os genitores perdem todos os direitos e deveres em relação aos seus descendentes, inclusive o direito de guarda, de visita e de receber pensão alimentícia.

A Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente conferem proteção integral às crianças e adolescentes, que devem ter seu direito à vida, à saúde e à dignidade assegurados com absoluta prioridade pela família, que possui o dever de mantê-los longe de qualquer forma de negligência. Acerca disto:

Constituição Federal

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. (Redação dada Pela Emenda Constitucional nº 65, de 2010)

Estatuto da Criança e do Adolescente

Art. 1º Esta Lei dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente.

[...]

Art. 3º A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade.

Art. 4º É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.

No que se refere a destituição do poder familiar, relevante a leitura art. 1.638, do Código Civil, e nos arts. 19, 22 e 24, do ECA, senão vejamos:

Código Civil

Art. 1.635.
Extingue-se o poder familiar
:

I - pela morte dos pais ou do filho;

II - pela emancipação, nos termos do art. 5º, parágrafo único;

III - pela maioridade;

IV - pela adoção;

V - por decisão judicial, na forma do artigo 1.638.

Art. 1.638.
Perderá por ato judicial o poder familiar o pai ou a mãe que
:

I - castigar imoderadamente o filho;

II - deixar o filho em abandono;

III - praticar atos contrários à moral e aos bons costumes;

IV - incidir, reiteradamente, nas faltas previstas no artigo antecedente.

ECA

Art. 19. Toda criança ou adolescente tem direito a ser criado e educado no seio da sua família e, excepcionalmente, em família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária, em ambiente livre da presença de pessoas dependentes de substâncias entorpecentes.

(...)

Art. 22. Aos pais incumbe o dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores, cabendo-lhes ainda, no interesse destes, a obrigação de cumprir e fazer cumprir as determinações judiciais.

(...)

Art. 24. A perda e a suspensão do poder familiar serão decretadas judicialmente, em procedimento contraditório, nos casos previstos na legislação civil, bem como na hipótese de descumprimento injustificado dos deveres e obrigações a que alude o art. 22.”

Portanto, a Destituição do Poder Familiar é uma medida excepcional, que exclui dos genitores o exercício de um direito natural, mostrando-se justificável somente nas hipóteses em que a inobservância dos deveres inerentes ao poder parental atenta contra os direitos fundamentais dos filhos, cujo a integridade competia aos pais resguardar e desenvolver.

Além do mais, não obstante a preferência que a própria legislação confere à manutenção ou reintegração das crianças ou adolescentes à família biológica, não há como olvidar que o princípio maior que norteia as normas atinentes ao direito discutido nos autos é o interesse das crianças, consagrado no Princípio do Melhor Interesse da Criança e do Adolescente.

A jurisprudência nacional já assentou, em diversas ocasiões, que a destituição do poder familiar é cabível diante da comprovação da ausência de condições mínimas para o exercício da parentalidade responsável. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR. NEGLIGÊNCIA SISTEMÁTICA DOS PAIS NA CRIAÇÃO DO FILHO E EXPOSIÇÃO A RISCOS INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DO MENOR. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, "inobstante os princípios inscritos na Lei n. 8.069/90, que buscam resguardar, na medida do possível, a manutenção do pátrio poder e a convivência do menor no seio de sua família natural, procede o pedido de destituição formulado pelo Ministério Público estadual quando revelados, nos autos, a ocorrência de maus tratos, o abandono e o injustificado descumprimento dos mais elementares deveres de sustento, guarda e educação da criança por seus pais
" ( REsp 245.657/PR, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 25/03/2003, DJ de 23/06/2003). 2. Na hipótese, o Tribunal de origem concluiu que o melhor interesse do menor est· na destituição do poder familiar de seus genitores, tendo em vista que: a criança é acompanhada pelo Conselho Tutelar desde tenra idade, devido a conflitos familiares, havendo, inclusive, registro de procedimento para apuração de suposto abuso sexual praticado por um tio materno;
os pais nunca exerceram de forma responsável o poder familiar, ante a negligência sistemática na criação do filho, a exposição frequente da criança a risco à sua integridade física e psíquica e a vulnerabilidade do menor
, em razão de o pai estar cumprindo pena privativa de liberdade em regime fechado e a
mãe fazer uso abusivo de drogas lícitas e ilícitas
; o menor foi colocado em acolhimento institucional em 30/08/2017, iniciando-se a partir daí esforços constantes para a reintegrá-lo à família natural, os quais mostraram-se infrutíferos; os avós maternos e paternos desistiram de assumir a guarda, alegando dificuldade de cuidar da criança; o juiz da causa agiu com cautela, só autorizando a inscrição da criança no cadastro de adoção após um ano e meio de acolhimento institucional, por observar que não houve mudança de comportamento dos genitores ou a reaglutinação familiar; em 30/09/2019 foi deferida a guarda provisória aos interessados e iniciado o processo de adoção, já se encontrando o menor, desde tal data, inserido em família substituta que vai ao encontro dos seus interesses. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 2023403 DF 2021/0359421-1, Relator: Ministro RAUL ARA⁄JO, Data de Julgamento: 25/04/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/05/2023)

E mais:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.
AÇÃO DE ADOÇÃO CUMULADA COM DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR. MENOR AOS CUIDADOS DA PARTE AUTORA
, SUA TIA-AVÓ PATERNA
, DESDE TENRA IDADE
. GENITORA PRESA POR ENVOLVIMENTO COM TRÁFICO DE DROGAS.
COMPROVADA SITUAÇÃO DE ABANDONO PELO GENITOR. DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR DO GENITOR E SUSPENSÃO DO PODER FAMILIAR DA GENITORA, COM DEFERIMENTO DA GUARDA DA MENOR
À TIA-AVÓ PATERNA. SITUAÇÃO FÁTICA CONSOLIDADA. MEDIDA QUE MELHOR ATENDE À PROTEÇÃO E INTERESSE DA CRIANÇA.
Havendo situação manifesta de abandono pelo genitor, descumprindo os deveres inerentes ao poder familiar, prevalecendo a proteção integral, os princípios da prioridade absoluta e do melhor interesse do menor, correta a sentença de procedência da ação para desconstituir o seu poder familiar no caso
. Inteligência dos artigos 1.638, II, do Código civil e artigo 22 e 24, ambos do Estatuto da Criança e do Adolescente. No que tange à genitora, não se pode afirmar ter sido o abandono por ela praticado voluntário, pois decorrência direta de sua prisão, a autorizar apenas a suspensão de seu poder familiar, não a destituição, na forma do parágrafo único do art. 1.637 do Código Civil. Constatando-se que a tia-avó paterna exerce a guarda da menina deste desde meados de 2020, quando o mesmo possuía cerca de 02 (dois) anos de idade, situação então consolidada por anos, cumpre regularizar tal questão, concedendo-se a guarda da menor à tia-avó paterna, que bem exerce os deveres inerentes ao dever familiar, ante a incapacidade dos genitores em exercê-la, não sendo caso, porém, de deferimento da adoção. Precedentes do TJRS. Apelação parcialmente provida. (TJ-RS - APL: 50093546520208210013 ERECHIM, Relator: Carlos Eduardo Zietlow Duro, Data de Julgamento: 07/03/2023, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 07/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. ECA
. DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR. NEGLIGÊNCIA DA GENITORA. SITUAÇÃO DE RISCO DA CRIANÇA, QUANDO NASCITURA. REQUERIDA USUÁRIA DE DROGAS DESDE A ADOLESCÊNCIA.
SENTENÇA MANTIDA.A DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR É UM PROCEDIMENTO EXCEPCIONAL, QUANDO NÃO HÁ CONDIÇÕES DE MANUTENÇÃO DOS LIAMES JURÍDICOS ENTRE PAIS E FILHOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.638 DO CC
.A INFANTE FOI TRATADA COM NEGLIGÊNCIA QUANDO AINDA ERA NASCITURA, SEM RECEBER OS CUIDADOS MÍNIMOS DE SAÚDE, EXPOSTA A UMA SITUAÇÃO DE RISCO CONTINUADA, DE MODO QUE A DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR MOSTRA-SE ADEQUADA E NECESSÁRIA PARA QUE A MENOR POSSA SE DESENVOLVER DE FORMA SAUDÁVEL E COM DIGNIDADE.GENITORA USUÁRIA DE DROGAS, QUE NA GESTAÇÃO NÃO FEZ PRÉ-NATAL E TAMPOUCO TRATAMENTO PARA DROGADIÇÃO
, TENDO A FILHA EM VIA PÚBLICA, DE MODO QUE A INFANTE FOI INSTITUCIONALIZADA ASSIM QUE RECEBEU ALTA HOSPITALAR QUANDO DO NASCIMENTO, SEM QUE A MÃE TENHA PROCURADO POR ELA MAIS DE UMA VEZ NESSE PERÍODO.NÃO HOUVE ADESÃO PELA APELANTE AOS ENCAMINHAMENTOS PROPOSTOS PELA REDE DE PROTEÇÃO, MANTENDO-SE ENVOLVIDA COM DROGAS, SEM COMPARECER COM FREQUÊNCIA E CONTINUIDADE AOS TRATAMENTOS, TAMPOUCO ORGANIZAÇÃO E EMPENHO PARA MUDANÇA NO INTUITO DE EXERCER A MATERNIDADE EFETIVA DA FILHA. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. (TJ-RS - Apelação Cível: 5010010-87.2023.8.21.0022 OUTRA, Relator: Jane Maria Köhler Vidal, Data de Julgamento: 31/01/2024, Primeira Câmara Especial Cível, Data de Publicação: 01/02/2024)

Ressalto, ademais, que o processo nº 0834877-96.2024.8.14.0301, que trata da medida protetiva antecedente, já concluiu pela inviabilidade da reintegração familiar e manteve a guarda provisória da criança ao casal pretendente à adoção, com base na consolidação de um novo núcleo familiar estável e na primazia do melhor interesse da criança, em detrimento da primazia da família natural.

Assim, diante da contundência e solidez do acervo probatório coligido aos autos, da gravidade inegável dos fatos apurados, da reiterada ineficácia das medidas protetivas anteriormente implementadas, bem como da patente inexistência de perspectivas concretas e tempestivas de reintegração familiar compatível com as necessidades do desenvolvimento sadio e integral da criança, impõe-se reconhecer a correção da sentença proferida pelo juízo de origem, a qual, com acerto e em consonância com o princípio do melhor interesse da criança, decretou a perda do poder familiar dos genitores da infante.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 27/03/2026